Tribunal: TCU
Processo: 031.334/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. João Luiz dos Santos Moreira e da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, por meio do Convênio 383/2004, registro Siafi 517923, tendo por objeto Desenvolver estrutura curricular e metodologia de cursos de gestão para gestores dos Conventions Visitors Bureaux e profissionais no setor de eventos no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. João Luiz dos Santos Moreira e da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, por meio do Convênio 383/2004, registro Siafi 517923, tendo por objeto "Desenvolver estrutura curricular e metodologia de cursos de gestão para gestores dos Conventions Visitors Bureaux e profissionais no setor de eventos no Brasil", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação ao Sr. João Luiz dos Santos Moreira e à Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, nos termos do art. 212, c/c o inciso II do art. 169 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo, ao espólio e/ou herdeiros do Sr. João Luiz dos Santos Moreira e à Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, para ciência.